Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/requerida em face do Acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerente, reconhecendo a culpa concorrente das partes.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da sua atuação diligente, afirmando que os valores já haviam sido retirados da conta quando a consumidora entrou em contato com a instituição de pagamento. Sustenta a ocorrência de fortuito externo e a sua ausência de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, os tópicos 6 e 7 tratam das diligências que poderiam ter sido adotadas pela parte embargante, considerando que os pagamentos foram feitos por meio de boletos. Consignou-se, ainda, que o registro de atendimento apresentado se refere a pessoa diversa da consumidora. Assim, a responsabilidade da parte embargada restou devidamente demonstrada.
6. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.